Tribunal: CARF
Processo: 15983.720291/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720291/2013-30
ACÓRDÃO
2101-003.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELO EMPREGADOR/ CONTRATANTE DAS
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS (EMPREGADOS OU CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS).
A obrigação do empregador/contratante de arrecadar, mediante retenção
e recolhimento, as contribuições de segurados (empregados ou
contribuintes individuais), está prevista na lei e dela trata, com maiores
detalhes, o regulamento desta lei. A Instrução Normativa apenas busca
operacionalizar a exigência do cumprimento da respectiva obrigação legal,
assegurando, inclusive, maior segurança jurídica ao Contribuinte, ao prever
a forma de cumpri-la (aliás, muito simples: singela apresentação de
declaração pelo prestador de serviços). Assim, seja, pois, sob o aspecto da
formalidade legal (expressa existência de previsão legal), seja sob o
aspecto lógico (obrigação do Contribuinte de provar que cumpriu a
obrigação legal a que está vinculado), a falta de comprovação da retenção,
neste caso, impõe a conclusão de que é legítimo o lançamento fiscal, sob
os fundamentos invocados e na forma empreendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 6247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720291/2013-30
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Unimed de Santos
Cooperativa de Trabalho Médico (DEBCAD no 51.052.817-1 e 51.052.818-0), referente as
contribuições previdenciárias de contribuintes individuais, cujo recolhimento é de
responsabilidade da fonte pagadora, mediante retenção nos pagamentos realizados aos segurados
que remunera.
1. C1 – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – COOPERADOS 1 (lançamento DEBCAD
51.052.817-1)
31.1 C1 - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COOPERADOS 1 (não declarado em GFIP -
sem redução de multa.): Remunerações dos segurados contribuintes individuais,
cooperados, relativas às competências 01/2009 a 12/2009, apuradas por meio dos
“Resumos do Pagamento dos Prestadores” e Demonstrativos apresentados pelo
contribuinte, conforme discriminado nos itens 05 a 14 deste Relatório e Anexo I.
Trata-se de segurados que no entendimento da fiscalizada, possuíam múltiplos
vínculos de trabalho, no entanto, tal fato não foi comprovado através de
documentos.
31.1.2 As contribuições dos segurados - contribuintes individuais - incluídas no
presente levantamento foram apuradas pela própria fiscalizada, mediante a
aplicação da alíquota de 11% (no caso de prestação de serviços à pessoa jurídica)
ou 20% (quando o cooperado presta serviços à entidade beneficente, em gozo de
isenção de 100% ou a pessoa física) sobre os respectivos salários-decontribuição,
respeitado o limite máximo, conforme demonstrado no Anexo I e Demonstrativo
abaixo. (...). [segue quadro com os valores então obtidos].
2. C2 – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – COOPERADOS 2 (lançamento DEBCAD
51.052.817-1) C2 - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COOPERADOS 2 (não declarado
em GFIP - sem redução de multa.): Remunerações dos segurados contribuintes
individuais cooperados, relativas às competências 01/2009 a 08/2009, apuradas
por meio, dos “Resumos do Pagamento dos Prestadores” e Demonstrativos
apresentados pelo contribuinte, conforme discriminado nos itens 15 a 19 e Anexo
II:
31.2.1 Trata-se de valores pagos aos cooperados, a título de materiais,
medicamentos e filmes, sem que tivessem sido apresentados os documentos
comprobatórios relativos a este reembolso. Saliente-se que o próprio contribuinte
Fl. 6248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720291/2013-30
3
passou a incluir estas importâncias na base de cálculo de contribuição
previdenciária a partir de 09/2009, pois reconhece que não tem condições de
realizar o controle necessário à comprovação do reembolso, conforme declaração
firmada em 18/09/2013. As contribuições dos segurados contribuintes individuais
incluídas no presente levantamento foram apuradas pela própria fiscalizada,
mediante a aplicação da alíquota de 11% (no caso de prestação de serviços à
pessoa jurídica) ou 20% (quando o cooperado presta serviços à entidade
beneficente em gozo de isenção de 100% ou a pessoa física) sobre os respectivos
salários-de-contribuição, respeitado o limite máximo, nos termos do Anexo II e
Demonstrativo abaixo:
(...). [segue quadro com os valores então obtidos].
3. C3 – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – COOPERADOS 3 (lançamento DEBCAD
51.052.818-0) 31.3 C3 - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COOPERADOS 3 (não
declarado em GFIP - sem redução de multa): Remunerações dos segurados
contribuintes individuais, cooperados, relativas às competências 02/2009 a
08/2009 apuradas por meio dos "Resumos do Pagamento dos Prestadores” e
"Demonstrativos de Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias dos
Segurados Cooperados” apresentados pelo contribuinte e Guias de Recolhimento
do FGTS" e Informações à Previdência Social – GFIP constantes dos sistemas
informatizados institucionais, conforme discriminado nos itens 20 a 28 e
Demonstrativo abaixo.
31.3.1 Trata-se de diferença apurada entre as importâncias mensais de base de
cálculo declaradas em GFIP e os valores indicados nos Resumos de Base de
Cálculo (denominados "Demonstrativos de Bases de Cálculo de Contribuições
Previdenciárias dos Segurados Cooperados”) elaborados pelo contribuinte a partir
das rubricas constantes dos “Resumos de Pagamento a Prestadores”.
31.3.2 O contribuinte esclareceu que tais divergências foram geradas em função
do seu sistema de entrega da GFIP obedecer ao regime de caixa, fato que vai de
encontro à legislação vigente. Por outro lado, embora tenha sido intimado para
tanto (Termo de Constatação e Intimação Fiscal - TCIF no 04), deixou de
individualizar as divergências por segurado cooperado e de calcular as
contribuições previdenciárias decorrentes dessa diferença.
31.3.3 Arbitramento: Diante da ausência de atendimento da referida intimação, e
devido à ausência de entrega de arquivos digitais que atendessem os
padrões/normas estabelecidos pela RFB, restará a esta fiscalização, lançar de
ofício a importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, nos termos da Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 33, § 3o e do
Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 233.
31.3.4 Sendo assim, as contribuições dos segurados contribuintes individuais
incluídas no presente levantamento foram apuradas mediante a aplicação da
alíquota de 11% sobre a diferença de base de cálculo apurada (remuneração
omitida em GF1P), sem limite, conforme discriminado no Demonstrativo abaixo.
A 12a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
Fl. 6249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720291/2013-30
4
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELO EMPREGADOR/ CONTRATANTE DAS
CONTRIBUIÇÕES
DE
SEGURADOS
(EMPREGADOS
OU
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS).
A obrigação do empregador/contratante de arrecadar, mediante retenção e
recolhimento, as contribuições de segurados (empregados ou contribuintes
individuais), está prevista na lei e dela trata, com maiores detalhes, o
regulamento desta lei. A Instrução Normativa apenas busca operacionalizar a
exigência do cumprimento da respectiva obrigação legal, assegurando, inclusive,
maior segurança jurídica ao Contribuinte, ao prever a forma de cumpri-la (aliás,
muito simples: singela apresentação de declaração pelo prestador de serviços).
Assim, seja, pois, sob o aspecto da formalidade legal (expressa existência de
previsão legal), seja sob o aspecto lógico (obrigação do Contribuinte de provar
que cumpriu a obrigação legal a que está vinculado), a falta de comprovação da
retenção, neste caso, impõe a conclusão de que é legítimo o lançamento fiscal,
sob os fundamentos invocados e na forma empreendida.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário sustentando que não realizou
a retenção por expressa solicitação/ autorização do segurado empregado (uma vez que os
segurados já recolhiam por outras fontes pagadoras as contribuições previdenciárias pelo teto
legal) e que não apresentou tal documentação, pois não possui mais o dever de guarda.

Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A recorrente apresentou recurso voluntário em idêntico teor a impugnação, apenas
alegando que os segurados empregados haviam recolhido a contribuição no teto legal e que não
havia dever de guarda do termo de autorização para a não retenção da contribuição.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Fl. 6250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720291/2013-30
5
“Em síntese, a Impugnação argumenta que, se tratando de segurados que já
recolhiam por outras fontes pagadoras as contribuições previdenciárias pelo teto
legal, nenhuma obrigação teria o Contribuinte, inclusive quanto à comprovação
de tal fato ou a inclusão dos segurados nos demonstrativos legais, como as folhas
de pagamento e respectivos arquivos digitais.
Não têm fundamento lógico, muito menos legal, as razões apresentadas pelo
Contribuinte. Vejamos. Efetivamente, a Lei no 8.212/1991 dispõe:
(...)
É, pois, inquestionável, em face da expressa determinação legal, que o
Contribuinte tem (como tinha no caso em análise) a obrigação de promover o
desconto de contribuição dos segurados que remunera, informando (segurados,
remunerações e descontos nas folhas de pagamento), pois, se tem a obrigação
legal (de realizar os descontos), a consequência mais óbvia e evidente é a de que
está obrigado a demonstrar o seu cumprimento, sempre que seja formalmente
intimado a fazê-lo (inclusive de que estaria eventualmente desobrigado de fazê-
lo, quando fosse o caso).
Inaceitável, pois, até mesmo sob o aspecto da lógica, que o Contribuinte possa
transferir a comprovação de sua obrigação para a Administração Tributária, que,
segundo esta proposição, estaria então obrigada a se dirigir a cada um dos
beneficiários dos pagamentos, para atestar que tenham realizado as devidas
contribuições e que, por isso, estaria o Contribuinte desobrigado a fazer a
retenção.
A obrigação legal tributária existe (de promover o desconto ou de provar que não
o fez regularmente). E, como toda a obrigação legal (que, de certa forma, constitui
ônus a quem deva cumpri-la), se existe, é de se esperar que tenha uma “razão
razoável” para tanto.
Aqui a razão “razoável para existir” é tão óbvia que não mereceria maiores
digressões.
De qualquer forma, em respeito às questões suscitadas, ainda que claramente
improfícuas, cabem algumas breves considerações.
Vejamos.
Os Contribuintes, em geral, mas notoriamente as grandes corporações ou
entidades (e é justamente este o caso) contratam, em regra, prestadores de
serviços (pessoas físicas, às vezes até mesmo em grande quantidade), que são
igualmente contribuintes obrigatórios da Previdência Social.
Estes segurados, como é da natureza da sua condição, prestam serviços
mensalmente não necessariamente a um, mas, muitas vezes, a vários tomadores.
Assim, por questão de racionalidade, para que a Administração Tributária não
tenha que fiscalizar permanentemente cada um dos segurados (pessoas físicas)
ou todos os contratantes de seus serviços num determinado período, o legislador
optou por atribuir aos respectivos contratantes dos serviços a obrigação de reter
as contribuições previdenciárias devidas por aqueles.
Desta forma, ao estabelecer que o Contribuinte está obrigado a promover a
retenção nas remunerações das pessoas físicas que contrata, a Administração
Tributária reduz significamente o número de averiguações que teria que fazer, o
Fl. 6251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720291/2013-30
6
que constitui um procedimento muito mais racional e evidentemente muito
menos oneroso à sociedade como um todo (especialmente em tempos em que a
“redução do peso e do tamanho do Estado” parece constituir quase uma
unanimidade entre os contribuintes, em geral!).
Tal exigência legal – a retenção, recolhimento, a inclusão em folha de pagamento
e em GFIP – não constitui, nem de longe, aliás, novidade, pois o mesmo se dá, por
exemplo, no âmbito do imposto de renda.
A própria Impugnação invoca o Decreto no 3.048/1999, para sustentar a tese de
que não estaria obrigada a demonstrar o cumprimento da obrigação ou, pelo
menos, de demonstrar que estaria desobrigada de promover a retenção.
Ora, como compatibilizar todas essas formalidades legais, quanto às contribuições
de segurados (pessoas físicas) que prestem serviços a pessoas jurídicas, sem que
estas – as pessoas jurídicas contratantes – demonstrem que promoveram
regularmente a retenção (pois não há dúvida que existe a obrigação legal, não é
verdade?).
A resposta não poderia ser outra: a pessoa jurídica, contratante de serviços de
pessoa física, ou realiza a retenção a que em regra e em princípio está obrigada,
ou prova que não precisara fazê-lo, porque o prestador de serviços demonstrou
que já foi (ou ainda será) remunerado, na mesma competência, por outras
pessoas jurídicas, as quais já realizaram (ou realizarão) a retenção até o limite
legal do salário-de-contribuição.
Ou seja: para demonstrar que cumpriu a obrigação legal (a de promover a
retenção) ou que dela (da retenção) estava dispensada, o Contribuinte deve
apresentar os devidos documentos comprobatórios.
Assim, não é porque uma Instrução Normativa exige que a comprovação da
retenção ou da dispensa em fazê-lo se dê com o atendimento de determinadas
formalidades, é que se pode concluir que uma norma infralegal está
indevidamente criando uma obrigação legal (e que, por isso, seria
inconstitucional). A obrigação (de reter e de provar que a cumpriu) existe, por
estar prevista na lei e dela trata, com maiores detalhes, o regulamento desta lei.
A Instrução Normativa apenas busca operacionalizar a exigência do cumprimento
da respectiva obrigação legal. Dá, isto sim, maior segurança jurídica aos
Contribuintes, ao prever a forma, aliás, muito simples de cumpri-la (apresentação
de singela declaração pelo prestador de serviços).
Negar a validade da Instrução Normativa, sob a alegação de que a Administração
Tributária poderia atestar a regularidade das contribuições dos prestadores de
serviços, fiscalizando-os, implica, além do mais, em duas questões incontornáveis:
(i) equivale à tentativa de “justificar” o descumprimento de uma obrigação legal
ou de se negar a fazer a prova do seu cumprimento (o que, no final das contas, dá
no mesmo); (ii) significa tentar transferir para a Administração Tributária uma
obrigação que, justamente pela própria racionalidade da medida, foi atribuída ao
Contribuinte por expressa, literal disposição legal.
Seja, pois, sob o aspecto da formalidade legal (expressa existência da exigência
legal), seja sob o aspecto lógico (obrigação do Contribuinte de provar que cumpriu
a obrigação legal a que está vinculado), a falta de comprovação da retenção,
Fl. 6252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720291/2013-30
7
neste caso, impõe a conclusão de que é legítimo o lançamento fiscal, sob os
fundamentos invocados e na forma empreendida.
Não bastassem essas considerações, que claramente apontam no sentido da
absoluta viabilidade legal dos lançamentos fiscais, na forma realizada, é oportuno
registrar que este processo compreende três levantamentos (“C1”, “C2” e “C3” –
veja quadros de valores consolidados, respectivamente no Relatório Fiscal, nas fls.
35, 36 e 37), dos quais apenas um deles (o “C1”) poderia realmente se referir à
falta de comprovação da regular retenção (o que, de qualquer forma, reiterando,
não invalida o respectivo lançamento fiscal, por todas as razões expostas no
tópico anterior).”
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 6253
DF CARF MF
Original